Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746769-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA AGRAVADO: RAUL CANAL DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os agravantes opõem embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento por eles interposto contra decisão que suspendeu a ordem de imissão de posse na Ação Reivindicatória n. 0707947-96.2022.8.07.0010, por eles proposta. Os embargantes/agravantes alegam, em síntese: 1) omissão e contradição na decisão embargada, pois não considerou a extensa argumentação por eles apresentada, bem como o fato de que a imissão na posse foi deferida a eles por sentença transitada em julgado na Ação Reivindicatória n. 0707947- 96.2022.8.07.0010, haja vista que são os proprietários do imóvel; 2) contradição quanto ao fato de que, se a questão demanda uma análise mais detida dos elementos de prova constantes dos autos com a instauração do prévio contraditório, é evidente que a decisão agravada deve ser suspensa até a instauração do prévio contraditório, tal como pleiteado no recurso de agravo de instrumento; 3) omissão quanto ao fato de que o agravante não demonstrou os requisitos da tutela de urgência, pois a descrição da área supostamente esbulhada é genérica, não indicando qual parte do Lote n. 09 do Núcleo Rural Santa Maria teria sido ordenada a desocupação, e os agravantes já foram imitidos na posse, não havendo razão para suspendê-la; 4) contradição quanto ao fato de que os recorrentes não podem ser afetados pela decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0702724- 07.2023.07.0018, citada pelo agravado, pois também não fizeram parte do referido processo; 5) omissão e contradição quanto à precariedade da posse do agravado (decorrente de contrato de concessão de uso firmado entre ele e a fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sob a responsabilidade atual da Terracap, que, além de não autorizar a aquisição da propriedade do imóvel pela usucapião, obviamente não é apta a afetar o direito de propriedade dos agravantes). Requerem sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, para suspender a decisão agravada. Contrarrazões (ID 66278791). É o breve relato. Decido. Sem razão os agravantes/embargantes. Não vislumbro os vícios apontados. No caso, conforme constou da decisão embargada, há documentos que demonstram a posse do agravado, havendo inclusive ação de usucapião em curso, além do fato de que ele não foi parte na Ação Reivindicatória, o que revelaria a plausibilidade do direito alegado. Também ficou demonstrada a urgência do caso, pois o agravado estaria sendo esbulhado na sua posse. Sendo assim, tendo sido preenchidos os requisitos para o deferimento liminar da suspensão da ordem de imissão na posse, não haveria razão para suspender a decisão agravada, ao menos nesta fase processual. Quanto às demais alegações (precariedade da posse, identificação do imóvel etc.), constou da decisão embargada que tais questões não teriam sido apreciadas pelo Juízo de origem, de modo que não poderiam ser examinadas nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. O que os embargantes pretendem, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator